Tribunal: TJSP
Processo: 2393063-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Habeas Corpus – Indeferimento de saída temporária de Natal/Ano Novo 2024 – Paciente que se encontrava em regime fechado aguardando o processamento do pleito de progressão ao semiaberto – Progressão deferida com base no resultado do exame criminológico durante o curso do processamento do writ – Decurso do prazo da saída temporária – Perda do objeto – Writ prejudicado.